Tribunal: STF
Processo: HC 191861
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 29203/2021 – STF.



    Trata-se de petição apresentada após acordão exarado pela 2ª Turma que negou provimento ao Agravo Regimental (eDOC.15), na qual aduz o impetrante que está a interpor “recurso ordinário”, a fim de que “seja sanada a ilegalidade de não cabimento do Habeas Corpus originário para o Tribunal Pleno, visto que esse entendimento vai contra o que preceitua a nossa Constituição no artigo 5º, inc. LXVIII e artigo 102, I ‘i. Onde é direito fundamental constitucional, digo mais, cláusula pétrea.”



    Pugna, outrossim,”seja acolhida a Questão de Ordem Pública quanto a prescrição retroativa, DECRETANDO a extinção da punibilidade do paciente nos autos do referido processo, como medida de justiça, ante ao decurso do prazo de mais de 8 (oito) anos contados entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, como garantido no artigo 110, §1° e §2° do Código Penal, antes da vigência da Lei n° 12.234/2010, extinguindo-se a punibilidade por prescrição retroativa, vez que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI da CF/88), bem como diante da “novatio legis in pejus” e da ultra-atividade da Lei Penal. Sendo a prescrição cognoscível a qualquer tempo e grau, inclusive reconhecível ex officio (art. 61 do CPP). “



    No entanto, observo que, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, nunca em face de decisões proferidas pela própria Corte. Nesse sentido:



    "Não se revela admissível, porque inexistente, recurso ordinário contra julgamentos emanados do STF. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal." (MS 28.857-QO, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJE de 20.03.2013.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AVULSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de não caber a interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. II - Agravo regimental não conhecido.” (MS 35684 PetA-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31.05.2019)



    Considerando que as normas de distribuição de competências na Constituição Federal são de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível.



    Portanto, nada a a prover.



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator